Tribunal: TJDFT
Processo: 0004751-73.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004751-73.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS HENRIQUE FERREIRA BATISTA, CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se, por publicação, a cessionária LUCIANA NANES MARINS para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos IDs 10506537/10506729. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac